Tribunal: TJBA
Processo: 8078042-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078042-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES BANANEIRA

Advogado(s)
:
KENOEL VIANA CERQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. A
LE
GAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AGERBA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. A
LE
GAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA E
LE
I
TA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Rodrigues Bananeira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis, nos autos da Execução Fiscal nº 80045
66
-55.2024.8.05.0079, ajuizada pelo Estado da Bahia, que rejeitou exceção de pré-
executividade
.

O agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 03787.022.01.21, originada do Auto de Infração nº 71.590 lavrado pela AGERBA, a
le
gando incompetência do órgão fiscalizador para autuar transporte privado por aplicativo, tese que afirma ter sido reconhecida em decisão judicial anterior que anulou outros autos de infração.

A
le
ga ainda excesso de execução, afirmando que o valor cobrado supera o limite
le
gal previsto na
Le
i
Estadual nº 11.378/2009, bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de tutela
recursal
foi indeferido, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória e que não demonstrado perigo de dano irreparável, tendo o juízo de origem determinado o desbloqueio de verbas alimentares.

O Estado da Bahia apresentou contrarrazões defendendo a validade da CDA, a presunção de
le
gitimidade do ato administrativo e a inadequação da exceção de pré-
executividade
, nos termos da Súmula 393 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível reconhecer, em exceção de pré-
executividade
, a nulidade do título executivo fundada na a
le
gada incompetência da AGERBA e na extensão de decisão judicial proferida em processo diverso; (
ii
) se a a
le
gação de excesso de execução e iliquidez da multa pode ser apreciada sem dilação probatória; (
iii
) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-
executividade
é
meio

excepcional
de defesa, admitido apenas para matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de produção de provas, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

No caso, a a
le
gada nulidade do Auto de Infração nº 71.590 não se evidencia de forma imediata, pois a decisão judicial invocada pelo agravante anulou autos diversos, não havendo prova pré-constituída de que o título executado esteja abrangido pelo referido pronunciamento, sendo necessária análise do processo administrativo e do conteúdo da decisão anterior, o que demanda dilação probatória incompatível com a via e
le
i
ta.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (
art
. 3º da
Le
i
nº 6.830/80), somente afastável mediante prova inequívoca, não bastando a
le
gação genérica de i
le
galidade ou excesso, especialmente quando a CDA contém todos os requisitos do
art
. 2º, §5º, da
Le
i
d
e
Execuções Fiscais.

A a
le
gação de que a multa deveria se limitar a determinado valor não se comprova de plano, pois a penalidade prevista na
Le
i
Estadual nº 11.378/2009 admite cálculo variável conforme coeficiente tarifário, sendo necessária análise técnica da memória de cálculo, providência incompatível com a exceção de pré-
executividade
.

Não demonstrados, ademais, os requisitos da tutela de urgência, pois ausente prova da probabilidade do direito e inexistente perigo concreto de dano, sobretudo após o
le
vantamento das constrições sobre verbas alimentares, não se justificando a suspensão da execução fiscal.

A jurisprudência desta Corte orienta que a
desconstituição
da CDA exige prova inequívoca e não admite dilação probatória em sede de exceção de pré-
executividade
, devendo a discussão ser travada por meio de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-
executividade
somente admite matérias demonstráveis de plano, sendo inviável o reconhecimento de nulidade de CDA quando a tese depende de análise do processo administrativo ou de decisão judicial proferida em outro feito.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca, não sendo suficiente a
le
gação genérica de excesso ou i
le
galidade.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Dispositivos re
le
vantes citados:

CPC,
arts
. 300, 370, 373, I;
Le
i
nº 6.830/80,
arts
. 2º, §5º, e 3º; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência re
le
vante citada:

TJ-BA, AI nº 8043433-34.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício
Kertzman

Szporer
, j. 27/04/2023; TJ-BA, Apelação nº 8133134-
66
.2023.8.05.0001, Rel. Desa.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8078042-38.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante JOSÉ RODRIGUES BANANEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relato
r, e julgando prejudicado o Agravo Interno interposto
.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RRD8